Tribunal: TJPA
Processo: 0007887-68.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007887-68.2019.8.14.0110

APELANTE: JELIEL SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I E 307, AMBOS DO CP. RECURSO DIRIGIDO TÃO SOMENTE QUANTO ÀS PENAS DOS CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.654/2018 POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. DIPLOMA LEGAL QUE ESTABELECEU DISCIPLINA MAIS SEVERA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE O MAIOR POTENCIAL INTIMIDADOR DA CONDUTA. PEDIDO REJEITADO. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA EQUIVOCADA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA VIA PÚBLICA E QUE MERECE MAIOR CENSURA. PENA BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO REALIZADA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO NO SENTIDO DE REALIZAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE MAIS EXASPERA AS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Lei nº 13.654/2018 trata de forma diferente situações distintas, punindo com mais rigor aqueles que comentem o crime de roubo se utilizando de arma de fogo, justamente porque

esse tipo de instrumento tem maior potencial intimidador, bem como pode causar risco a terceiros, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade, seja por afronta à dignidade humana seja por infringência ao princípio da proporcionalidade.

2.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a vítima foi abordada na via pública e ameaçada pelo apelante e outro indivíduo para entregar sua motocicleta. Portanto, o juízo a quo não incorreu em qualquer equívoco em valorar negativamente o vetor da culpabilidade, pois a conduta merece maior juízo de reprovação.

3.

O
quantum
de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias multa para elevar a pena base mostra-se desproporcional, uma vez que cada circunstância judicial reconhecida em desfavor do apelante deve aumenta-la em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais, e 02 (dois) dias multa.

4.

Não existe qualquer óbice para que o juiz reconheça duas causas de aumento de pena quando da terceira fase do respectivo cálculo. Todavia, a incidência cumulativa de majorantes deve ser fundamentada, o que não aconteceu no caso concreto, fato que impõe sua redução. Precedente do STJ.

5.

PENA APLICADA.
Realizadas as correções nos equívocos, o apelante fica condenado às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que devem ser cumpridos em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente, mais 20 (vinte e dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307 do CP.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial

provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que devem ser cumpridos em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente, mais 20 (vinte e dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307 do CP , tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
09 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JELIEL SILVA DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 11 (onze) anos, 01 (um) mês) e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP; e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a valoração negativa do vetor da culpabilidade, na dosimetria da pena do crime de roubo majorado, ocorreu de forma equivocada, pois o delito não foi cometido com uso de arma em via pública nem colocou em risco outras pessoas, devendo, portanto, ser considerada neutra.

Aduz que a Lei nº 13.654/2018, ao prever a incidência de duas majorantes com
quantum
de aumento de penas distintos, é inconstitucional porque ofende os princípios da dignidade humana e da proporcionalidade.

Alega que o art. 68 do CP, no concurso de causas de aumento de pena, só permite a aplicação daquela que mais exaspere as reprimendas.

Pede o provimento do apelo para reduzir as penas aplicadas pelo cometimento do crime de roubo, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do recurso, aduzindo que as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/11/2019, o apelante, acompanhado do nacional conhecido pela alcunha de “Macaco”, subtraiu, na via pública, mediante ameaça exercida com um revólver, a motocicleta pertencente à vítima Francisco Ferreira da Silva, sendo preso em flagrante no dia 04/11/2019 quando se envolveu no roubo praticado contra a vítima Valdiran Ferreira da Silva.

O apelante foi denunciado pela prática dos dois delitos. Todavia, restou condenado tão somente pela prática dos crimes de roubo contra Francisco Ferreira da Silva e de falsa identidade, pois, no momento da prisão, se identificou com nome pertencente a outra pessoa.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
DA LEI Nº 13.654/2018

O apelante aduz que a Lei nº 13.654/2018, ao prever a incidência de duas majorantes com
quantum
de aumento de penas distintos, é inconstitucional porque ofende os princípios da dignidade humana e da proporcionalidade.

Antes de enfrentar a questão, é preciso fazer um breve histórico sobre a majorante do uso de arma no crime de roubo.

Na redação original do Código Penal, a pena do crime de roubo poderia ser aumentada de 1/3 (um) terço até a metade, se o delito fosse praticado com emprego de arma, pouco importando se fosse branca ou de fogo e em concurso de pessoas:

Art. 157 (...)

§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma.

II – se há o concurso de pessoas.

Durante a vigência do referido dispositivo, com o fim de coibir abusos na escolha do aumento da pena, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 443, ocasião em que orientou que a simples constatação de mais de uma majorante não é suficiente para aumentar as reprimendas em patamar superior a um terço:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Em 23/04/2018, a Lei nº 13.654 entrou em vigência, incluindo no art. 157 do Código Penal o §2º-A, inc. I, com a seguinte redação:

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Portanto, a lei nova procedeu as seguintes alterações na pena do crime de roubo: a) apenas o uso de arma de fogo ensejaria o reconhecimento da respectiva majorante; b) o uso de arma branca poderia servir de fundamento para valorar negativamente os vetores judiciais do art. 59 do CP; c) tratamento distinto, quanto ao aumento de pena, quando reconhecido o concurso de pessoas.

Corrigindo a distorção quanto ao emprego de armas que não sejam de fogo, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, inseriu no §2º do art. 157 do CP o inc. VII:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Como se observa desses dispositivos, a Lei trata de forma diferente situações distintas, punindo com mais rigor aqueles que comentem o crime de roubo se utilizando de arma de fogo, justamente porque

esse tipo de instrumento tem maior potencial intimidador, bem como pode causar risco a terceiros, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade, seja por afronta à dignidade humana seja por infringência ao princípio da proporcionalidade.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a valoração negativa do vetor da culpabilidade, na dosimetria da pena do crime de roubo majorado, ocorreu de forma equivocada, pois o delito não foi cometido com uso de arma em via pública nem colocou em risco outras pessoas, devendo, portanto, ser considerada neutra.

Pois bem, quando prestou declarações em juízo, a vítima disse que que foi abordada na via pública e ameaçada pelo apelante e outro indivíduo a entregar sua motocicleta (docs. Id nº 5531332 e 5531333). Portanto, o juízo a quo não incorreu em qualquer equívoco em valorar negativamente o vetor da culpabilidade.

Entretanto, o
quantum
escolhido para elevar a pena base, 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias multa, mostra-se desproporcional, uma vez que cada circunstância judicial reconhecida em desfavor do apelante deve aumentar a pena base em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais, e 02 (dois) dias multa.

Ademais, ao contrário do que defende o recorrente, não existe qualquer óbice para que o juiz reconheça duas causas de aumento de pena quando da terceira fase do respectivo cálculo.

Todavia, a incidência cumulativa de majorantes deve ser fundamentada, o que não aconteceu no caso concreto, conforme se lê da sentença condenatória (doc. Id nº 5531309, p. 14):

“Contudo, presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, do Código penal, aumento a pena acima dosada em 1/3, (01 ano e 08 meses, ficando no patamar de 06 anos e 08 meses). Verifico, ainda, a causa de aumento quanto ao uso de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), razão pela qual aumento a pena em 2/3, qual seja, 4 anos, 05 meses e 10 dias, totalizando a pena de roubo em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.”

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2.
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas.

3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

Portanto, nos termos do art. 68, parágrafo único, a sanção do crime de roubo deve ser redimensionada.

Considerando que não houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

A fim de evitar
reformatio in pejus
, mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), realizada no édito condenatório.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP) e do uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), esta última deve prevalecer porque mais aumenta as reprimendas (art. 68, parágrafo único, do CP), exasperando-as em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando as reprimendas em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que devem ser cumpridos em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente, mais 20 (vinte e dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que se tornam definitivas.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que devem ser cumpridos em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente, mais 20 (vinte e dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021